Tribunal: TJDFT
Processo: 0032357-94.2010.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDAÇÃO ORIGINAL DO CPC/15. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA PARCIAL DE VALORES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e resolveu pedido de cumprimento de sentença, com análise do mérito. A parte apelante aduz que a prescrição intercorrente foi interrompida em virtude da ocorrência de atos de constrição patrimonial, com bloqueio de bens dos executados em 15/10/2021, de forma que foi reiniciada a contagem do prazo de 5 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente, fulminando a pretensão executória veiculada na inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O enunciado da Súmula n. 150 do colendo Supremo Tribunal Federal consigna que (p)rescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento.
4. O ajuizamento de ação monitória para cobrança do valor de cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, bem como de acordo com a Súmula n. 503 do colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborada pela tese firmada no Tema Repetitivo n. 628 da mesma corte.
5. A efetiva constrição de bens do executado, ainda que em quantidade insuficiente para o pagamento integral da dívida, tem o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, mesmo quando realizada antes da vigência da Lei no 14.195/2021, que introduziu ao Código de Processo Civil o § 4o-A do art. 921. Precedentes do STJ e do TJDFT.
6. Tendo em vista que a interrupção retroage à data em que foi requerida a diligência frutífera, em 20/09/2021, deve ser essa a data inicial da nova contagem do prazo prescricional.
7. Considerando a interrupção do prazo prescricional por ocasião da constrição de valores por meio da penhora online, não se encontram evidenciados os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. A penhora parcial de valores realizada antes do término do prazo prescricional interrompe a prescrição intercorrente, ainda que os valores não sejam suficientes para a quitação integral da dívida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921; Lei 14.010/2020; CC, art. 206, § 5o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Súmula 503; STJ, Temas Repetitivos ns. 568 e 628; STJ, AgInt no AREsp n. 1.089.519/SC, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 27/9/2018; AgInt no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJDFT, Acórdãos 1926063, 1874866, 1833589 e 1757436.